Tribunal: STF
Processo: RE 1367342
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 64.504/2022-STF



    Trata-se de petição na qual a parte apresenta segundo agravo regimental, no qual sustenta os mesmos argumentos já analisados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do primeiro agravo regimental (documento eletrônico 26).



    O recurso não comporta conhecimento por incabível. 



    Os fundamentos deste segundo agravo – idênticos ao primeiro agravo interposto - se voltam contra a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário da agravada (documento eletrônico 25) e, como afirmei, já foram objeto de apreciação pelo acórdão integrante do documento eletrônico 29.



    Dessa forma, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, é incabível a interposição deste segundo agravo.



    Isso posto, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator